Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708415-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIA MADALENA SIMOES BONALDO D E S P A C H O O ofício de ID 71763510 informou a prolação de sentença nos autos de origem. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. À Secretária para adiar o julgamento do presente recurso. Brasília, 16 de maio de 2025 18:49:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador